Tribunal: TJDFT
Processo: 0706471-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706471-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da Segunda Cível de Samambaia em face do Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília. Trata-se, na origem, de ação anulatória de acordo. A ação de origem foi inicialmente distribuída ao Juízo Suscitado; porém, foi direcionada à Circunscrição de Samambaia e, verificando o equívoco, o Juízo Suscitado determinou a redistribuição dos autos. Ao receber os autos o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia suscitou o conflito negativo de competência apresentando as suas razões na decisão de ID 23751811. Brevemente relatados, decido. Nos termos do que dispõe o artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Com efeito, conforme asseverado pela Procuradoria de Justiça, não se vislumbra tal hipótese no caso vertente, pois a redistribuição do processo se deu em razão de equívoco na distribuição da ação, conforme se observa da petição inicial. Ora, o Juízo Suscitado não se declarou incompetente: apenas promoveu a redistribuição dos autos em razão do equívoco da parte autora. Logo, deve ser reconhecido que o presente incidente não se enquadra nas hipóteses do artigo 66, do Código de Processo Civil. Neste contexto, conquanto seja facultado ao magistrado suscitar conflito de competência, a sua admissibilidade pressupõe a existência efetiva da divergência entre dois ou mais juízes, que se julgam incompetentes, atribuindo-se mutuamente a competência, o que não ocorreu no caso em análise. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito suscitado, na forma do que autoriza o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se o teor da presente decisão aos Juízos Suscitante e Suscitado. Publique-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator